Tribunal: TJES
Processo: 5009685-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009685-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHON DE SOUZA LOUREIRO

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de Jhon de Souza Loureiro, preso preventivamente no âmbito da Ação Penal nº 0001904-88.2021.8.08.0012, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES – Tribunal do Júri. O paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado, em concurso com outro agente, contra motorista de aplicativo, morto mediante emboscada, em razão de desavença comercial relacionada à venda de arma de fogo defeituosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de justa causa para a ação penal em razão da fragilidade dos elementos de autoria; (ii) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) examinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva após a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de decisão de pronúncia devidamente fundamentada, com base em laudos periciais e múltiplos depoimentos testemunhais, afasta a alegação de ausência de justa causa, conforme dispõe a Súmula 648 do STJ.

4. O conteúdo dos depoimentos, ainda que questionado como indireto ou de "ouvir dizer", deve ser examinado em plenário do Tribunal do Júri, local apropriado para o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

5. A sentença de pronúncia foi proferida em 15/08/2023, e o recurso em sentido estrito interposto pela defesa já foi julgado, o que descaracteriza o alegado excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula 21 do STJ.

6. A complexidade do caso, envolvendo crime doloso contra a vida, pluralidade de réus, modus operandi premeditado e possível envolvimento com armas de fogo, justifica a duração da instrução processual e afasta a configuração de constrangimento ilegal.

7. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela execução da vítima mediante emboscada, o que revela periculosidade e necessidade de resguardo da ordem pública, não sendo afastada por condições pessoais favoráveis do paciente.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5009685-73.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHON DE SOUZA LOUREIRO
(AC)
IMPETRANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jhon de Souza Loureiro
, preso preventivamente nos autos da Ação Penal n.º 0001904-88.2021.8.08.0012, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, em que responde pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória que no dia 30 de outubro de 2020, no bairro Cangaíba, no município de Cariacica, a vítima Diego Araújo Pereira, motorista de aplicativo, foi morta por diversos disparos de arma de fogo, supostamente efetuados pelo paciente e pelo corréu Raphael da Silva Pimentel, que agiram, em tese, em comunhão de vontades.

Segundo apurado, a vítima foi chamada para realizar uma corrida particular e, ao chegar ao local, foi surpreendida e alvejada pelos disparos, sem possibilidade de defesa, sendo que a motivação do crime estaria relacionada a um desacerto comercial entre o paciente e o ofendido.

Consta que a vítima teria adquirido uma arma de fogo do paciente que apresentou defeito, e após diversas tentativas frustradas de devolução da arma e reembolso do valor pago, o paciente, inconformado com a insistência do ofendido, teria decidido matá-lo.

Em razão disso, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, sob a acusação de, em concurso com outro agente, ter executado a vítima Diego Araújo Pereira mediante emboscada, motivado por desavenças relacionadas à venda de arma de fogo defeituosa.

Quanto a alegação de ausência de justa causa para a ação penal
, conforme se extrai da sentença de pronúncia (id. 14337125), o paciente foi pronunciado com base em materialidade comprovada por laudos periciais, e indícios suficientes de autoria, extraídos de diversos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, os quais apontam a sua participação no homicídio da vítima Diego Araújo Pereira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, proferida decisão de pronúncia devidamente fundamentada, a análise de trancamento da ação penal fica prejudicada, conforme dispõe a Súmula 648, do c. STJ.

Nesse sentido, cito precedente do
Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 646.504/SP,
relator Ministro

Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
16/6/2023
).

Além disso, a alegação de que os testemunhos seriam frágeis, ou de "ouvir dizer", é matéria própria do mérito do julgamento em plenário do Júri, onde será possível ampla análise do conjunto probatório, mediante contraditório e plenitude de defesa.

Ressalta-se, ainda, que eventual avaliação mais aprofundada do mérito probatório está reservada ao julgamento em plenário do Tribunal do Júri, conforme a sistemática constitucional e legal do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, e, a ausência de prova cabal de autoria não impede a pronúncia, conforme orientação reiterada do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.131.152/MG,
relator Ministro

Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJEN de
17/6/2025
).

Com relação ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa
, verifica-se que a instrução foi encerrada com a prolação da sentença de pronúncia, em 15/08/2023, e o recurso em sentido estrito interposto pela defesa já foi julgado.

Nesse cenário, a jurisprudência do STJ, considera superada a alegação de excesso de prazo, conforme o disposto na Súmula 21, do c. STJ.

Não bastasse, o caso envolve crime doloso contra a vida, com pluralidade de réus, prática premeditada, execução por emboscada, e contexto de possível envolvimento com armas de fogo, o que justifica complexidade processual, afastando qualquer ilegalidade evidente na duração do feito.

Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se verifica no caso em análise.

No que se refere à necessidade da custódia cautelar
, destaco que a manutenção da prisão preventiva, foi expressamente analisada na sentença de pronúncia (id. 14337125), tendo a Magistrada fundamentado a necessidade da segregação, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, consistente em atração da vítima para emboscada, com disparos de arma de fogo à traição.

Por fim, as
condições pessoais do paciente
, por si sós, não afastam a prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade e da necessidade de resguardo da ordem pública.

Diante do exposto,

DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.